Tribunal: TJPA
Processo: 0010454-66.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 297, ?caput? do CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONJUGADA COM CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO ? IMPROCEDENTE ? CRIME CONFIGURADO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA IDENTIFICÁVEL PELO HOMEM MÉDIO - DOSIMETRIA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PROCEDENTE ? NOS MOLDES DO §2º, ?C? DO ART. 33 DO CPB - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? INAPLICÁVEL ? RÉ NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DOART. 44 DO CP ? DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONJUGADA COM CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - O crime está configurado, restando plenamente comprovada autoria e materialidade delitiva, através do auto de apreensão, constante à fl. 46 do IPL, laudo pericial, juntado às fls. 27/33 do IPL, bem com pela prova testemunhal. 2. O laudo pericial atestou que ?o cartão de visita do presidio da nacional Marileide Quaresma da Cruz, teve sua fotografia trocada e foi postado nela uma fotografia da nacional JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA. 3. A prova documental aliada ao depoimento testemunhal afasta completamente a alegação de falsificação grosseira, tanto que o ilícito somente foi descoberto, pois um agente de fiscalização do presidio conhecia a apelante e o outro morava próximo à casa da mesma, o que levantou suspeita, segundo depoimento do Diretor do Presídio. 4. O documento falsificado precisou passar por perícia para atestar efetivamente a falsificação, portanto, não se tratava de manobra grosseira verificada a olho comum. Ademais, caso os funcionários do presídio não conhecessem a apelante, a mesma facilmente conseguiria sucesso em sua empreitada criminosa. 5. Desta forma, segue afastada a tese de crime impossível, posto que o documento não foi confeccionado de forma grosseira, aparentando ser hábil e legítimo, capaz de ludibriar um homem médio. 6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - Houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente a ré, restando apenas a culpabilidade do agente como vetor negativo, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base. Desta forma, fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias- multa. 7. Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante descrita no art. 65, III, ?d? do CP, pelo a pena foi reduzida em 06 meses. Considerando a súmula 231 do STJ que proíbe a redução da pena-base aquém do mínimo legal, fixo a pena intermediária em 02 anos de reclusão e 15 dias-multa. 8. Na terceira fase da dosimetria não foi verificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em 02 anos de reclusão e 15 dias-multa, a proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 9. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto. 10. A defesa pleiteia a modificação do regime, o que se mostra cabível, tendo em vista que a ré foi condenada a pena inferior a 04 anos de reclusão. Em sendo assim, nos moldes do art. 33, §2º, c do CP, a ré poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto. A detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 11. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a apelante não preenche os requisitos necessários estabelecidos no art. 44 do CPB. 12. Os requisitos previstos no artigo supramencionado são cumulativos, portanto, na ausência de um deles, não é possível a concessão do benefício. 13. In casu, a apelante possui circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade, portanto, em desacordo com o inciso III do art. 44 do CP.14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 ? CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ? IMPOSSIBILIDADE ? REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? TESE REJEITADA ? INFLUÊNCIA NA ESFERA PENAL A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? ESFERA PENAL APRESENTA AUTONOMIA ? PRECEDENTES DO STJ ? TESE REJEITADA - REFORMA DOSIMETRIA DA PENA ? POSSIBILIDADE ? REFORMA DA PENA DEFINTIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO ? REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SER FIXADA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL ? RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido contradição e ambiguidade no Acórdão recorrido sustentando que após a condenação do embargante, houve fato superveniente relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, com fulcro na ausência de comprovação de desvio público. Inicialmente rechaço essa alegação de contradição uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, a suposta improcedência da ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário no âmbito cível não apresenta o condão de influenciar no curso da presente ação penal, pois está fundamentada em outros motivos que não afastam a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no Decreto Lei nº 201/67.Outro ponto abordado no presente recurso é com relação ao inconformismo do recorrente quanto a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Nesse ponto, a materialidade encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.A autoria por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ?ajuda? pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.Nesse trilhar, verifica-se que o caso em tela, em verdade não se trata de contradição, ambiguidade ou omissão, e sim de inconformismo da defesa com o entendimento exarado, sendo certo que os embargos declaratórios não são a via adequada à reforma pretendida.Portanto, não se vislumbra a ocorrência das imperfeições apontadas em relação a materialidade e autoria delitiva, já que o ato atacado examinou motivadamente a matéria apontada.Passo neste momento a reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao embargante, tendo em vista que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.O questionamento feito de ausência de fundamentação idônea em relação a 1ª fase da dosimetria da pena e por se tratar de matéria de ordem pública passo a reapreciá-la.Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)1ª Fase da Dosimetria da PenaDiante da reanálise da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que deve ser mantida desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, uma vez que observaram os preceitos da Súmula nº 17 do TJPA, que ensina que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada. Entretanto, é necessário redimensionar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem atenuante e agravantes.3ª Fase da Dosimetria da Pena. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Assim, REFORMO a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.Entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim, SUBSTITUO a pena aplicada referente por duas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência admonitória no juízo das execuções penais.Ante o exposto, CONHEÇO do apelo criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010454-66.2017.814.0070.
APELANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 297, ¿
caput
¿ do CPB -
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONJUGADA COM CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - IMPROCEDENTE - CRIME CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA IDENTIFICÁVEL PELO HOMEM MÉDIO - DOSIMETRIA
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - REDUÇÃO DA PENA-BASE - MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PROCEDENTE - NOS MOLDES DO §2º, `C¿ DO ART. 33 DO CPB - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INAPLICÁVEL - RÉ NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DOART. 44 DO CP - DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONJUGADA COM CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO -
O crime está configurado, restando plenamente comprovada autoria e materialidade delitiva, através do auto de apreensão, constante à fl. 46 do IPL, laudo pericial, juntado às fls. 27/33 do IPL, bem com pela prova testemunhal.
2.

O laudo pericial atestou que ¿o cartão de visita do presidio da nacional Marileide Quaresma da Cruz, teve sua fotografia trocada e foi postado nela uma fotografia da nacional JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA.
3.

A prova documental aliada ao depoimento testemunhal afasta completamente a alegação de falsificação grosseira, tanto que o ilícito somente foi descoberto, pois um agente de fiscalização do presidio conhecia a apelante e o outro morava próximo à casa da mesma, o que levantou suspeita, segundo depoimento do Diretor do Presídio.
4.

O documento falsificado precisou passar por perícia para atestar efetivamente a falsificação, portanto, não se tratava de manobra grosseira verificada a olho comum. Ademais, caso os funcionários do presídio não conhecessem a apelante, a mesma facilmente conseguiria sucesso em sua empreitada criminosa.
5.

Desta forma, segue afastada a tese de crime impossível, posto que o documento não foi confeccionado de forma grosseira, aparentando ser hábil e legítimo, capaz de ludibriar um homem médio.
6.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP
- Houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente a ré, restando apenas a culpabilidade do agente como vetor negativo, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base. Desta forma, fixo a pena-base em
02 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias- multa.
7.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante descrita no art. 65, III, ¿d¿ do CP, pelo a pena foi reduzida em 06 meses. Considerando a súmula 231 do STJ que proíbe a redução da pena-base aquém do mínimo legal, fixo a pena intermediária em
02 anos de reclusão e 15 dias-multa
.
8.

Na terceira fase da dosimetria não foi verificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em
02 anos de reclusão e 15 dias-multa, a proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
9.

PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
-
O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto.
10.

A defesa pleiteia a modificação do regime, o que se mostra cabível, tendo em vista que a ré foi condenada a pena inferior a 04 anos de reclusão. Em sendo assim, nos moldes do art. 33, §2º, c do CP, a ré poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto.
A detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
11.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a apelante não preenche os requisitos necessários estabelecidos no art. 44 do CPB.
12.

Os requisitos previstos no artigo supramencionado são cumulativos, portanto, na ausência de um deles, não é possível a concessão do benefício.
13.

In casu
, a apelante possui circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade, portanto, em desacordo com o inciso III do art. 44 do CP.
14.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - TESE REJEITADA - INFLUÊNCIA NA ESFERA PENAL A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - ESFERA PENAL APRESENTA AUTONOMIA - PRECEDENTES DO STJ - TESE REJEITADA - REFORMA DOSIMETRIA DA PENA - POSSIBILIDADE - REFORMA DA PENA DEFINTIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SER FIXADA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.
Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido
contradição e ambiguidade
no Acórdão recorrido sustentando que após a condenação do embargante, houve
fato superveniente
relacionado ao mesmo inquérito, porém, na ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, na esfera cível, que teria sido julgada improcedente, com fulcro na ausência de comprovação de desvio público.
Inicialmente rechaço essa alegação de contradição uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Dessa forma, a suposta improcedência da ação de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário no âmbito cível não apresenta o condão de influenciar no curso da presente ação penal, pois está fundamentada em outros motivos que não afastam a condenação por ato de improbidade administrativa previsto no Decreto Lei nº 201/67.
Outro ponto abordado no presente recurso é com relação ao inconformismo do recorrente quanto a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.
Nesse ponto, a
materialidade
encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.
A
autoria
por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ¿ajuda¿ pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.
Nesse trilhar, verifica-se que o caso em tela, em verdade não se trata de contradição, ambiguidade ou omissão, e sim de inconformismo da defesa com o entendimento exarado, sendo certo que os embargos declaratórios não são a via adequada à reforma pretendida.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência das imperfeições apontadas em relação a materialidade e autoria delitiva, já que o ato atacado examinou motivadamente a matéria apontada.
Passo neste momento a reanalisar a dosimetria da pena aplicada ao embargante, tendo em vista que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
O questionamento feito de ausência de fundamentação idônea em relação a 1ª fase da dosimetria da pena e por se tratar de matéria de ordem pública passo a reapreciá-la.
Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Diante da reanálise da 1ª fase da dosimetria da pena, constato que deve ser mantida desfavorável
a culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
, uma vez que observaram os preceitos da
Súmula nº 17 do TJPA, que ensina que a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada
. Entretanto,
é necessário redimensionar a pena-base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem atenuante e agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.
Assim,
REFORMO
a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
Entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim,
SUBSTITUO
a pena aplicada referente por
duas restritivas de direito
, a serem especificadas em audiência admonitória no juízo das execuções penais.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para redimensionar a pena aplicada
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 22 de abril de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010454-66.2017.814.0070.
APELANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Abaetetuba, a qual fixou
a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do
crime descrito no art. 297, ¿
caput
¿ do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 21 de agosto de 2017, por volta das 12h, no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba- CRRAB, a acusada Joana Claudia da Costa Quaresma, tentou adentrar na unidade prisional apresentando uma carteira de visitação falsificada, com o único objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme laudo pericial.

Relata que a apelante, proibida de adentrar na casa penal, por força de uma decisão judicial, tentou burlar está determinação utilizando-se de uma carteira cadastrada em nome de sua irmã, Marileyde Quaresma da Cruz, mas inserindo sua fotografia 3x4, no lugar da fotografia de sua irmã.

Ocorre que no momento de efetivamente obter a vantagem de entrar no presídio e conseguir visitar seu marido/interno, funcionários detectaram que a carteira apresentada se tratava de um documento falso. Sendo assim, a carteira foi apreendida e a acusada encaminhada para Delegacia de Polícia para as devidas providências.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 299 do CPB.

A denúncia foi recebida em 23.01.2018, conforme se observa à fl. 05 dos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a readequação da conduta típica para o crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do CPB.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou a apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 297 do CPB e fixou a
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, equivalente a 01 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa da ré, interpôs recurso de apelação, à fl. 113, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 129/145, pugnando pela absolvição da apelante por atipicidade da conduta, conjugada com crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio, face a falsificação grosseira. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, considerando a ausência de fundamentação concreta. Requer ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes do art. 44, §2º do CP e ainda a redução da pena de multa. Ao final, pleiteia que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de regime inicial para cumprimento de pena.

O Ministério Público, às fls. 148/154, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 158/161, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 22 de abril de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010454-66.2017.814.0070.
APELANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, CONJUGADA COM CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
.

A defesa pugna pela absolvição da apelante, sob alegação de atipicidade da conduta e crime impossível, ante a falsificação grosseira o que torna o meio utilizado ineficaz.

O Pleito não merece prosperar.

Em primeiro lugar não há que se falar em atipicidade da conduta. A apelante praticou uma conduta típica, descrita no art. 297 do CPB.
Art. 297
- Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

O crime está configurado, restando plenamente comprovada autoria e materialidade delitiva, através do auto de apreensão, constante à fl. 46 do IPL, laudo pericial, juntado às fls. 27/33 do IPL, bem com pela prova testemunhal.

O laudo pericial atestou que ¿o cartão de visita do presidio da nacional Marileide Quaresma da Cruz, teve sua fotografia trocada e foi postado nela uma fotografia da nacional JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA.

Aliado ao laudo pericial, verifica-se o depoimento testemunhal de MARCOS ANTÔNIO REIS DA COSTA:
¿Que lembra dos fatos; Que é Diretor do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba; Que lhe foi repassado que a acusada Joana tentou adentrar na casa penal com a carteira de visitação à internos adulterada; Que quem verificou a situação foi o chefe da equipe; Que nos finais de semana a fiscalização de visita fica restrita aos trabalhos dos plantonistas; Que o cadastro de visitantes é realizado de segunda a sexta-feira durante a semana com a assistente social; Que a acusada pegou a carteira da irmã do interno EDMUNDO, trocou a foto; Que a acusada estava impedida de ingressar na casa penal em virtude de que responde ao mesmo processo de seu companheiro Edmundo; Que confirma a carteira utilizada para a tentativa de realizar visita; Que o plantonista reteve a carteira no momento da tentativa da realização da visita; Que o servidor responsável pela fiscalização da visita confirmou o fato por conhecer a acusada, bem com pelo fato de que outro funcionário da casa penal residia próximo à casa da autora.¿

A prova documental aliada ao depoimento testemunhal afasta completamente a alegação de falsificação grosseira, tanto que o ilícito somente foi descoberto, pois um agente de fiscalização do presidio conhecia a apelante e o outro morava próximo a casa da mesma, o que levantou suspeita, segundo depoimento do Diretor do Presídio.

O documento falsificado precisou passar por perícia para atestar efetivamente a falsificação, portanto, não se tratava de manobra grosseira verificada a olho comum. Ademais, caso os funcionários do presídio não conhecessem a apelante, a mesma facilmente conseguiria sucesso em sua empreitada criminosa.

Desta forma, segue afastada a tese de crime impossível, posto que o documento não foi confeccionado de forma grosseira, aparentando ser hábil e legítimo, capaz de ludibriar um homem médio.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, três as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade do agente, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
03 anos de reclusão e 30 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi considerada mais censurável, pois ¿
a ré tinha condições de saber que obrava ilicitamente, sendo-lhe exigível conduta diversa
¿. Entendo que a apelante apresentou culpabilidade exacerbada, uma vez que além de falsificar documento público apresentou o mesmo em um estabelecimento prisional, no qual estava proibida de adentrar por decisão judicial. A conduta perpetrada pela apelante demonstra ousadia e destemor.

Os
antecedentes criminais
também foram negativados à apelante, posto que a mesma possui condenação por tráfico de ilícitos e associação para o tráfico de entorpecentes. A valoração merece correção, em que pese a apelante possua decisão condenatória, a mesma ainda não transitou em julgado, em sendo assim, com base na súmula 444 do STJ, não pode ser utilizada para justificar o aumento da pena-base.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, com a justificativa: ¿
não lhe favorecem
¿. Merece correção, posto que não se verifica nos autos, fatos concretos que possam justificar o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias do crime.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade da agente deve ser considerada
neutra
.

Conforme se observa houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente a ré, restando apenas a culpabilidade do agente como vetor negativo, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base. Desta forma, fixo a pena-base em
02 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante descrita no art. 65, III, ¿d¿ do CP, pelo a pena foi reduzida em 06 meses. Considerando a súmula 231 do STJ que proíbe a redução da pena-base aquém do mínimo legal, fixo a pena intermediária em
02 anos de reclusão e 15 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria não foi verificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em
02 anos de reclusão e 15 dias-multa, a proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto.

A defesa pleiteia a modificação do regime, o que se mostra cabível, tendo em vista que a ré foi condenada a pena inferior a 04 anos de reclusão. Em sendo assim, nos moldes do art. 33, §2º, c do CP, a ré poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto.

A detração da pena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

A defesa pleiteia que seja feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a apelante não preenche os requisitos necessários estabelecidos no art. 44 do CPB.

Os requisitos previstos no artigo supramencionado são cumulativos, portanto, na ausência de um deles, não é possível a concessão do benefício.

In casu
, a apelante possui circunstância judicial desfavorável, qual seja a culpabilidade, portanto, em desacordo com o inciso III do art. 44 do CP.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para corrigir as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena-base e, consequentemente a pena final.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator